Tribunal: TJSP
Processo: 2145330-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE BOMBEIRO E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – De ofício, reconheço a ausência de competência dos Municípios para a cobrança da taxa de bombeiro – Inconstitucionalidade reconhecida no RE no 643.247/SP (TEMA No 16,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXA DE BOMBEIRO E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – De ofício, reconheço a ausência de competência dos Municípios para a cobrança da taxa de bombeiro – Inconstitucionalidade reconhecida no RE no 643.247/SP (TEMA No 16, de 19/12/2.017, do STF) – Modulação dos efeitos, contudo, que restringe a aplicação da tese após a publicação do julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas – Execução fiscal ajuizada em 18/12/2.017 – Inexigibilidade do crédito reconhecida – PRELIMINAR – Ilegitimidade de parte passiva, alegada pela agravante – Afastamento – Promessa de compra e venda celebrada pela agravante com promissário comprador que não tem o condão de afastar a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU, conforme o TEMA 122, de 18/06/2.009, do STJ – MÉRITO – Imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF que pode ser estendida à agravante – Impossibilidade de cobrança, pelo agravado, de IPTU – Imunidade que não se estende à taxa de remoção de lixo, que consta na CDA – Honorários advocatícios devidos ao patrono da agravante, ante o êxito obtido – Quantia arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Decisão reformada em parte – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para afastar a cobrança da taxa de bombeiro e reconhecer a imunidade tributária recíproca relativamente ao IPTU, com a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.